Tribunal: TJBA
Processo: 8125002-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125002-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CINTIA DA HORA CONCEICAO Advogado(s): LEONARIO GOMES MUNIZ, KASSYA BORGES MOTA, LEONARDO MUNIZ DE FREITAS APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANOTAÇÃO JÁ EXCLUÍDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de anotação de débito prescrito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é devida a exclusão de anotação de débito prescrito mantida no SCR/SISBACEN sem prévia notificação ao consumidor; e (ii) se é cabível indenização por danos morais decorrente da alegada manutenção indevida do registro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) equipara-se aos órgãos de proteção ao crédito e submete-se às mesmas garantias estabelecidas no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, sendo obrigatória a prévia notificação do consumidor sobre a inclusão de seus dados, conforme art. 43, § 2º, do CDC e art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022. 4 - A notificação prévia pode ser dispensada quando houver cláusula contratual específica informando ao consumidor sobre o possível encaminhamento de seus dados e operações ao SCR, inclusive as em atraso e as baixadas com prejuízo, nos termos do art. 12 da Resolução CMN n. 5.037/2022. 5 - No caso concreto, embora não tenha sido demonstrada a prévia notificação da consumidora nem a existência de cláusula contratual autorizativa, a anotação impugnada já se encontrava excluída do sistema desde novembro de 2019, anteriormente ao ajuizamento da demanda em setembro de 2024, o que configura ausência de interesse de agir superveniente. 6 - Não há dano moral indenizável quando a anotação questionada já foi excluída antes do ajuizamento da ação e inexiste prova de ato ilícito contemporâneo, como cobrança indevida ou manutenção irregular da restrição após a propositura da demanda. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8125002-83.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CINTIA DA HORA CONCEICAO e como apelada BANCO ITAU S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.